Tribunal: TJSP
Processo: 3000836-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE – PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE IRDR – INADMISSIBILIDADE – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS JÁ EXAURIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000836-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
agravada NELSON HUGO BERNINI JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000836-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.183
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000836-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADO: NELSON HUGO BERNINI JÚNIOR
MANDADO DE SEGURANÇA
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO
DO
INCIDENTE

PRETENSÃO
VOLTADA
À
SUSPENSÃO
EM
VIRTUDE
DE
IRDR

INADMISSIBILIDADE

INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS JÁ EXAURIDAS
AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por São Paulo
Previdência SPPREV contra r. decisão que, nos autos do incidente de
cumprimento provisório de sentença promovido por Nelson Hugo Bernini
Júnior, rejeitou a impugnação que apresentou.

A agravante busca reforma, sustentando em suma que o
processo original de cumprimento provisório de sentença (obrigação de
fazer) deve ser suspenso até o trânsito em julgado do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, que trata do assunto versado nos autos.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 13), decorreu “in
albis” o prazo para resposta (fls. 16).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000836-24.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
O inconformismo não merece acolhida, uma vez que a
admissão do IRDR implica somente na suspensão dos processos
pendentes nas instâncias ordinárias, o que não é hipótese dos autos,
onde esta Câmara já esgotou sua jurisdição, julgando a apelação e os
embargos declaratórios interpostos.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR